Tribunal: TJMT
Processo: 1013157-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013157-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILSON AMORIM CAMPOS - CPF: 903.967.231-87 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013157-36.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

EDILSON AMORIM CAMPOS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA

Designada a audiência de conciliação no feito anterior, distribuído no Projudi sob o n°

8016396-31.2017.811.0003, a parte Reclamante não se fez presente e foi condenado em custas.

Distribuindo a presente demanda, não comprovou o pagamento das custas, sendo a sentença de extinção.

O Recorrente pretende apenas a reforma da sentença para afastar a condenação em custas, alegando que é beneficiário da gratuidade de justiça, contudo tal determinação está prevista no Enunciado 28 do FONAJE, senão vejamos:

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.”

Portanto, não havendo justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada, o juiz pode condenar ao pagamento das custas.

Assim, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, registro que essa é a 3° ação discutindo o mesmo débito no valor de R$ 667,20 (seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

A primeira ação, n°

8016396-31.2017.811.0003, foi extinta pois o recorrente não compareceu à audiência.

Já a segunda ação, n° 8015184-04.2019.811.0003, foi extinta por desistência.

Este terceiro processo, n° 1013157-36.2020.8.11.0003, indeferida a petição inicial ante a ausência de recolhimento das custas do feito 8016396-31.2017.811.0003.

Portanto, ocorreu o instituto da perempção, sendo vedado a repetição desta demanda.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Deixo de impor condenação ao pagamento das custas neste momento, pois já imposta pelo juízo de origem. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021